Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de inovar o pedido e/ou rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Segundo dispõe o art. 85, § 11, do CPC, ao negar provimento à apelação, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios arbitrados na sentença em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos no § 2o do referido artigo. Entretanto, no caso concreto, não há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, pois não foram arbitrados na sentença, sem que o Distrito Federal tenha recorrido para recebê-los, tratando-se, pois, de questão preclusa.

3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.